Tribunal: TJES
Processo: 5018492-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018492-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão do cumprimento de sentença em razão da decretação da liquidação extrajudicial da executada não obsta a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o débito, nos termos da jurisprudência consolidada.

2. A decisão agravada observou corretamente a coisa julgada ao manter o índice INPC para atualização do débito, afastando a pretensão de aplicação do IGPM.

3. As alegações de erro no cálculo e ausência de compensação de valores já foram apreciadas na fase de conhecimento, não sendo possível rediscuti-las em sede de impugnação.

4. A incidência de juros e correção monetária permanece válida, condicionando-se o pagamento à existência de ativos remanescentes após a quitação do passivo prioritário.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5018492-19.2024.8.08.0000

Agravante:
Portocred S/A Crédito Financiamento e Investimento

Agravada:
Maria dos Santos Nascimento

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra a decisão de id. 47649610, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria dos Santos Nascimento, na qual foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a suspensão do feito, mas mantendo a incidência dos juros e correção monetária, afastando as alegações de excesso de execução.

Nas razões recursais de id. 11131021, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) os cálculos apresentados pela exequente contêm excessos, em especial pela indevida incidência de juros e correção monetária após a decretação da liquidação extrajudicial; e (b) há utilização equivocada do indexador e erros na consideração da carência dos contratos e compensação de valores; e (c) a decisão recorrida deve ser reformada, com a consequente adequação dos cálculos.

Decisão liminar proferida no id. 12334193, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12613751.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se os cálculos apresentados pela agravada em sede de cumprimento de sentença contêm excessos.

O juízo de origem, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, considerou acertadamente a necessidade de suspensão do feito, conforme previsão expressa no art. 18, ‘a’, da Lei 6.024/74, diante da decretação da liquidação extrajudicial da Portocred S.A.

Manteve, no entanto, a incidência de juros moratórios e correção monetária, apenas condicionando o pagamento à existência de ativos remanescentes, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

No tocante à alegação do agravante de que não poderiam incidir juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial, a decisão recorrida corretamente rechaçou tal argumento, salientando que a suspensão do cumprimento de sentença não impede a apuração do valor devido, tampouco afasta, por si só, a incidência de atualização monetária sobre os valores devidos.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que os juros e a correção monetária não são afastados automaticamente, devendo o pagamento ocorrer apenas após a quitação do passivo prioritário:

“‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decretação da liquidação extrajudicial não impede a contagem dos juros em face da entidade, pois, havendo saldo suficiente após a liquidação do passivo, os juros serão pagos’ (AgInt no AREsp n. 1.019.479/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 19.12.2017).” (AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Quanto ao indexador de correção monetária, a decisão de origem rejeitou a pretensão de aplicação do IGPM e determinou a observância do INPC, em respeito ao que restou decidido no acórdão transitado em julgado. Assim, não há erro no critério adotado, que apenas resguardou a coisa julgada e garantiu a correta atualização do débito.

No que se refere à suposta ausência de compensação de valores e erro na base de cálculo, os parâmetros de apuração dos valores devidos foram fixados no julgamento da fase de conhecimento, devendo ser observados sem modificação na fase de cumprimento de sentença, ressaltando-se que a compensação dos valores devidos já havia sido autorizada no julgamento da apelação, o que inviabiliza nova rediscussão da matéria no âmbito da impugnação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.